Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-98.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CDHU. Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento das prestações e transferência do bem a terceiro. Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I. Resolução no 623/2013, com redação dada

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CDHU. Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento das prestações e transferência do bem a terceiro. Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I. Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.